Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICAÇÃO EM CONJUNTO COM CDC. ATRASO DE VOO EM 6H. PERMANÊNCIA DO CONSUMIDOR DENTRO DA AERONAVE. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais. Em suas razões, o recorrente sustenta a responsabilidade civil da transportadora e defende a majoração dos danos morais para R$15.000,00. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60532321 e ID 60532323. Contrarrazões apresentadas (ID 60532325).
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Em síntese, alega a parte autora que adquiriu passagens aéreas com a recorrida através da empresa GOL linhas aéreas. Aduz que sua viagem teria início na cidade Brasília - DF, com conexão na cidade de Miami (EUA), com destino final à cidade de Orlando (EUA). O segundo trecho (Miami –Orlando) era de responsabilidade da American Airlines, com saída às 20hrs08min do dia 09 de janeiro de 2024. Todavia, quando a parte recorrente já se encontrava no interior da aeronave, este foi informado que o voo sofreria atraso, em virtude de problemas técnicos. O autor sustenta que permaneceu por horas dentro do avião, sem qualquer tipo de assistência e que somente às 03h42min do dia 10/01/2024 chegou ao seu destino, com 6h13min de atraso.
5. Em primeiro lugar, insta esclarecer que a controvérsia se trata de relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
6. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
7. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se ao valor atribuído ao dano moral, pois o recorrente entende que o valor fixado é insuficiente para compensar os danos experimentados. Restou comprovado que os passageiros permaneceram dentro da aeronave por várias horas, sem qualquer assistência da empresa de modo a amenizar o infortúnio. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
9. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
10. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 6 horas. Desse modo, o atraso excessivo configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
11. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
12. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado na origem de R$1.000,00 (mil reais) mostra-se insuficiente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para fixar, a título de compensação pelos danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais). Demais termos da sentença permanecem inalterados.
14. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.